Tribunal: STF
Processo: Rcl 45214
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra atos do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Ministério Público do Estado de São Paulo, que teriam violado o enunciado da Súmula Vinculante n. 24, deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    Alegou a defesa que "o Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO, Núcleo Vale do Paraíba -, iniciou, em meados do mês de outubro do corrente ano de 2020, o que intitulou de 'Operação Monte Cristo, Fase II', em que se averigua, por meio de procedimento investigativo criminal, posteriormente juridicizado em plêiade de medidas cautelares interpostas frente ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos, a prática de crime contra a ordem tributária, por meio do não recolhimento de ICMS (Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços), por parte de um grande número de distribuidoras farmacêuticas, na sua maioria sediadas no Estado de São Paulo, as quais, estrepitosamente, foram expostas – sem que ao menos tivessem sido constituídos os créditos tributários em favor do Estado-, em cerimônia midiática, como partícipes de organização criminosa arquitetada e atuante com os fins de causação de lesão milionária ao erário do referido Estado da Federação.".
    Aduziu que "logo de início, o que expôs o Ministério Público do Estado de São Paulo em medida cautelar de busca e apreensão ajuizada frente ao referido Juízo da 2ª Vara Criminal de São José dos Campos", as reclamadas foram expressamente citadas na inicial da mencionada cautelar.
    Afirmou que "embora não tenham sido incluídas no polo passivo da medida cautelar de busca e apreensão citada, as reclamantes foram, como se viu dos excertos acima, retiradas da inicial da medida referida, expressamente citadas como membros da engrenagem utilizada para a sonegação no pagamento de ICMS. Mas diz o Ministério Público em sua exordial, de modo, data vênia, ufanista e salvacionista, que o fará brevemente, em futuras fases da referida 'Operação Monte Cristo'.".
    Noticiou que "para fazer frente a acusações levantadas – na referida inicial – contra as reclamantes, o Ministério Público do Estado de São Paulo, o aqui reclamado, afirma subsidiar-se em declarações prestadas por meio de colaborações premiadas. [...] Lê-se do discurso acusatório, que as reclamantes, portanto, fariam parte de uma cadeia estruturada de pessoas jurídicas as quais atuariam na sonegação no pagamento do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS).".
    Expressou que "certamente, virão, em breve, a ser alvos, de maneira ainda mais expressa, de futuras fases da investigação intitulada como 'Operação Monte Cristo'. Ocorre, porém, que não houve, até aqui, a constituição de créditos tributários em favor do Estado de São Paulo, nos quais seriam as reclamantes, suas devedoras, ou seja, não há a inscrição de dívida ativa em favor do Estado e contra as reclamantes. Tampouco, registre-se, há procedimento administrativo fiscal em trâmite em desfavor das reclamantes que aponte a existência de litígio administrativo entre as reclamantes e a Fazenda Estadual a respeito de eventual inadimplemento no recolhimento de imposto de circulação de mercadorias e serviços.".
    Mencionou que "pulveriza acusações ao gosto de seus propósitos arrecadatórios – em entrevista coletiva realizada logo após o cumprimento dos mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São José dos Campos, o reclamado é explícito, frente às câmeras de televisão, que o intuito da operação é coagir as pessoas jurídicas enxovalhadas no ato público a ‘regularizarem a sua situação fiscal’ frente à Fazenda Estadual – sem sequer tipificar, adequadamente, as condutas delas todas.".
    Por fim, as reclamantes aditaram a inicial desta Reclamação para "fazer a juntada de seus atos constitutivos e de certidões negativas de débitos tributários, das quais ferve a ausência de processos administrativos fiscais", bem como para a juntada do "áudio da entrevista coletiva da força-tarefa do Ministério Público - prestada logo quando do cumprimento das medidas de busca e apreensão - citada na inicial.".
    Requereram as reclamantes, então, "por medida de cautela, a fim de que não sejam as reclamantes, como anunciado pelo reclamado, alvo de medidas judiciais e investigativas de tamanha intensidade tais quais as realizadas na fase II da 'Operação Monte Cristo' (busca e apreensão; sequestro de bens; afastamento dos sigilos fiscal e bancário; (...) -, sob a acusação de cometimento do delito de sonegação fiscal, bem como para evitação de sua exposição vexatória às luzes das câmeras de televisão, pede-se pela concessão de medida liminar em sede da presente Reclamação Constitucional, com a finalidade de serem, desde já, suspensos os efeitos da 'Operação Monte Cristo II' - ao menos no que lhes toca - assim como proibida, ao menos até o julgamento de mérito da presente Reclamação, a continuidade de quaisquer investigações que porventura estejam em trâmite junto ao Reclamado, que decorram da referida medida cautelar de busca e apreensão nº 0032078-72.2017.8.26.0577, assim como as medidas cautelares penais incidentais n° 0027465-77.2015.8.26.0577, n° 0020829-61.2016.8.26.0577, n° 0002550-90.2017.8.26.0577 e n° 0014250-63.2017.8.26.0577, as quais tramitam junto à 2ª Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos.".
    No mérito, pleitearam "o conhecimento e provimento da presente Reclamação, a fim de que haja o trancamento de todas as medidas investigativas que tramitem junto ao reclamado, que se originem das medidas judiciais 0032078-72.2017.8.26.0577; 0027465-77.2015.8.26.0577; 0020829-61.2016.8.26.0577; 0002550-90.2017.8.26.0577; 0014250-63.2017.8.26.0577; que tramitam na 2ª Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos, Estado de São Paulo. Ou, alternativamente, que sejam afastadas as imputações de prática dos crimes previstos no artigo 1º e incisos da Lei nº 8137/90, e, também, nos tipos penais elencados na Lei nº 12850/2013.".
    Solicitadas as informações para o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, bem como para o Ministério Público do Estado de São Paulo, foram ambas prestadas. 
    Por fim, as reclamantes peticionaram alegando o descumprimento da Súmula Vinculante n. 14, deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por parte do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II, III e §4º, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.
    §4º - As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    O primeiro parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 24, cujo teor é o seguinte: 
    Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.
    Como se observa, o paradigma tido como violado, realmente, estabelece a inviabilidade de instaurar-se persecução penal antes da constituição definitiva do crédito tributário. 
    Porém, a despeito das alegações das reclamantes, a presente Reclamação é manifestamente improcedente.
    No presente caso, determinei aos reclamados que prestassem as informações sobre "o que há contra as mencionadas reclamantes bem como sobre a existência ou não de investigações pela suposta prática de crimes contra a ordem tributária, previstos no art. 1º, I a IV, da Lei n. 8.137/90.". 
    Em resposta, o Ministério Público do Estado de São Paulo informou:
    [...]
    As empresas reclamantes ELITE DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA LTDA e STOCKMARMA LTDA – EPP não figuram como investigadas no PIC nº 94.0553.0000008/2019-0, bem como não foram alvos das medidas cautelares postuladas, que deram ensejo à deflagração da 2ª Fase da Operação Monte Cristo.
    De outro lado, não há qualquer procedimento investigatório em curso no MINISTÉRIO PÚBLICO contra ELITE DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA LTDA e STOCKMARMA LTDA – EPP ou seus sócios, a despeito de terem sido citadas pelos colaboradores, dentre dezenas de outras empresas. Todas as empresas citadas nas delações e que sequer são investigadas, podem ter acesso ao inteiro teor das delações, conforme postura adota pelo Juízo de 1ª Instância.
    [...]
    Já as informações do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foram prestadas nos seguintes termos: 
    [...]
    No tocante aos ora reclamantes, por citados nas colaborações premiadas judicialmente homologadas, facultou-se acesso aos documentos encartados na primeira etapa da investigação, já concluída. 
    Não se lhe permitiu acesso aos autos desta segunda fase da investigação por se tratar de cautelares de que não são alvos os reclamantes, as quais ainda se encontram em andamento.
    [...]
    Conforme relatam os reclamados, as empresas reclamantes ou seus sócios, por ora, não figuram como investigados, bem como não foram alvos das medidas cautelares postuladas, que deram ensejo à deflagração da 2ª Fase da "Operação Monte Cristo.".
    Logo, não verifico estrita identidade entre a situação fática ou jurídica trazida nesta ação aptas para atrair a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 24, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que as empresas reclamantes ou seus sócios apenas foram citados nas colaborações premiadas judicialmente homologadas e não figuram como investigados, indiciados ou réus. É manifestamente incabível Reclamação ajuizada contra decisão proferida em processo de índole subjetiva cuja relação processual não foi integrada pelas reclamantes.
    O segundo parâmetro invocado também não vinga, em razão das empresas reclamantes não figurarem como partes nas investigações ou na ação penal, não violando, portanto, a Súmula Vinculante n. 14, que possui a seguinte redação: 
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado o acesso aos elementos de prova já documentados nos autos. Aqui, como acima mencionado, as empresas reclamantes ou seus sócios não figuram como investigados, indiciados ou réus.
    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelas empresas reclamantes não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).
    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente